Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1 À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo.
3. A instauração do incidente é requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, quando ausente demonstração dos seus requisitos.
4. Recurso conhecido e não provido.